Tribunal: TJSP
Processo: 2118205-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000564644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2118205-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é agravado SERRA AZUL
WATER PARK S/A.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 23 de julho de 2020
WALTER EXNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2118205-56.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 2/6
Agravo de Instrumento no: 2118205-56.2020.8.26.0000.
Agravante: Companhia Piratininga de Força e Luz CPFL.
Agravada: Serra Azul Water Park S/A
Ação:
Tutela
antecipada
em
caráter
antecedente
(1000072-77.2020.8.26.0548).
Comarca: Campinas 3a Vara Cível.
Juiz prolator: Francisco José Blanco Magdalena.
Voto n° 28.045
Agravo de instrumento. Tutela antecipada em caráter
antecedente. Fornecimento de energia elétrica. Previsão contratual acerca da suspensão das
obrigações por caso fortuito ou força maior. Situação
excepcional de pandemia que autoriza a aplicabilidade
da suspensão. Cobrança restrita ao efetivo consumo
medido. Decisão mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a r. decisão de fls. 205/207 que, nos autos
da tutela antecipada em caráter antecedente, deferiu a
tutela de urgência para determinar à concessionária de
energia elétrica a suspensão da cobrança das tarifas de
demanda contratada (TUSD cód. 0602) e de consumo (TUSD
cód. 0605) cobrando somente a tarifa de energia do
consumo medido (cód. 0601), além de determinar a não
suspensão do fornecimento de energia à autora ou inserção
de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2118205-56.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 3/6
Inconformada, recorre a ré alegando, em
síntese, que assim como as demais concessionárias que
prestam o serviço de fornecimento de energia elétrica,
possui diversos custos que independem do efetivo consumo
da energia pelo cliente, de modo que a mera redução do
consumo não permite a alteração inadvertida da forma de
faturamento, como pretendido no caso em tela. Afirma que,
em razão de o setor elétrico estar totalmente interligado,
qualquer decisão que intervenha nessa área precisa ser
estudada e avaliada de maneira técnica, evitando-se
medidas individuais, sob pena de causar grave desequilíbrio
econômico-financeiro. Sustenta que os contratos firmados
entre as partes previram que as dificuldades econômicas e
as alterações nas condições de mercado não constituem
caso fortuito ou força maior, ressaltando ainda a
inaplicabilidade ao caso da teoria da imprevisão, bem como
do Código de Defesa do Consumidor. Requer, assim, a
concessão de efeito suspensivo ao recurso, com seu
provimento ao final para que sejam revogadas as
suspensões de cobrança das tarifas contratadas.
O recurso foi recebido apenas no efeito
devolutivo e devidamente processado, batendo-se a parte
contrária, em contraminuta, pelo seu desprovimento.
É o relatório.
Cuida-se
de
tutela
antecipada
em
caráter antecedente movida por Serra Azul Water Park S/A,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2118205-56.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 4/6
detentora do parque aquático Wet'n Wild, visando à
suspensão da cobrança das tarifas de demanda contratada -
TUSD (cód. 0602) e de consumo - TUSD (cód. 0605), a
partir da fatura do mês de abril, enquanto perdurar o evento
de força maior que impôs a descontinuidade das atividades
do parque, bem como ao diferimento do pagamento da tarifa
de energia de consumo medido e a abstenção da ré à
suspensão do fornecimento de energia elétrica à autora e à
inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
A r. decisão combatida considerou que,
para obtenção do equilíbrio financeiro entre as partes, era
necessária a aplicação das cláusulas contratuais que
dispunham acerca do caso fortuito e de força maior, com a
consequente suspensão da exigibilidade das cobranças de
tarifas de demanda contratada (TUSD - cód. 0602) e de
consumo (TUSD cód. 0605), cabendo somente a cobrança
da tarifa de consumo medido (cód. 0601), essa devida
mesmo durante o período da pandemia. Determinou ainda a
proibição de suspensão do fornecimento de energia elétrica
à autora, bem como de negativação de seu nome.
Como se vê, a r. decisão agravada não
inovou no sistema de cobrança dos serviços prestados,
tampouco interveio na regulamentação do setor de energia
elétrica,
mas
apenas
aplicou
cláusulas
contratuais
expressamente redigidas que autorizam a suspensão das
obrigações que as partes ficarem impedidas de cumprir,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2118205-56.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 5/6
constatada a ocorrência de caso fortuito ou força maior,
enquanto perdurar o evento (cláusula 11.2 do Contrato de
Compra de Energia Regulada, fls. 148; cláusula 21.2 do
Contrato de Uso do Sistema de Distribuição, fls. 135).
Referidos contratos esclarecem que não
constituem hipóteses de caso fortuito ou força maior (i)
dificuldades econômicas e/ou alteração das condições de
mercado, (ii) demora no cumprimento, por quaisquer das
partes, de obrigação contratual, (iii) eventos que resultem do
descumprimento por quaisquer das partes, de obrigações
contratuais ou de leis, regulamentos, decretos ou demais
exigências legais, (iv) eventos que sejam resultantes de
negligência, dolo, erro ou omissão.
Na presente hipótese, contudo, como
bem indicado na decisão combatida, não se trata de mera
dificuldade econômica, por má gestão ou conjuntura mercadológica pontual, mas sim de uma situação
excepcional de pandemia, sem precedente, que impede o
funcionamento do parque aquático e o priva de qualquer
fonte de renda e autoriza, portanto, a aplicação da cláusula
que prevê o caso fortuito e a força maior e a suspensão da
obrigação enquanto a parte ficar impedida de cumprir.
Isso
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2118205-56.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 6/6
WALTER EXNER
Relator